Tribunal: TJBA
Processo: 8024463-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8024463-44.2026.8.05.0000 – Comarca de Laje/BA Impetrante: Geovana Lissa Santos da Costa Impetrante: Alan Fernandes dos Santos Paciente: Marivaldo de Souza Andrade Advogada: Dra. Geovana Lissa Santos da Costa (OAB/BA 77.570) Advogado: Dr. Alan Fernandes dos Santos (OAB/BA 85.789) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA Processo de 1º Grau: 8001689-95.2025.8.05.0148 / 8000038-91.2026.8.05.0148 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A DA LEI N.°11.340/06). ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8007742-17.2026.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 17.03.2026. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGÉSIMAL. PREJUDICIALIDADE. JUIZ A QUO PROFERIU DECISÃO MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE EM 24.04.2026. ARGUIÇÃO DE QUE A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPLICA NA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO DESCARACTERIZA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dra. Geovana Lissa Santos da Costa (OAB/BA 77.570) e Dr. Alan Fernandes dos Santos (OAB/BA 85.789), em favor de Marivaldo de Souza Andrade, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.° 11.340/06. III-Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 103179584), o excesso de prazo para a apreciação do pedido de relaxamento da prisão formulado no Juízo de origem, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando que as medidas protetivas de urgência já foram revogadas, perdendo-se, assim, a finalidade da segregação. Aduzem, ainda, que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento da medida protetiva. Sustentam, por fim, a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 104357293) noticiam in verbis: “[...] para apuração da prática, em tese, dos crimes de Ameaça (art. 147 do Código Penal) e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), figurando como vítima a sua excompanheira, a Sra. Mariza dos Santos. O paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2025. Submetido o feito à apreciação do Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, a Magistrada Plantonista, em decisão proferida no dia 30/12/2025 (ID 537091009), homologou o auto de prisão e concedeu ao flagranteado a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, destacando-se, dentre elas, a monitoração eletrônica. Ocorre que, em 05/01/2026, a autoridade policial informou a este Juízo a impossibilidade técnica de cumprimento da determinação de monitoramento eletrônico (Ofício nº 1268/2026 - ID 537236205), em virtude da suspensão temporária de novas instalações de equipamentos pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), conforme corroborado por ofício da SEAP (ID 537274742). Diante da referida impossibilidade técnica e da evidenciada reiteração delitiva — considerando que o autuado já respondia à Ação Penal nº 8000286-91.2025.8.05.0148 e descumpriu medidas protetivas vigentes —, o Juízo do Plantão do Recesso, em decisão fundamentada prolatada em 06/01/2026 (ID 537285083), revogou as cautelares anteriormente concedidas e decretou a prisão preventiva de MARIVALDO DE SOUZA ANDRADE, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima. Em 13/01/2026, a defesa técnica do paciente apresentou Pedido de Relaxamento de Prisão (ID 538064325). O pleito defensivo foi indeferido por este Juízo em decisão proferida no dia 22/01/2026 (ID 538771889), mantendo-se a segregação cautelar por restarem hígidos os requisitos que a ensejaram. Informa-se, outrossim, que em 26/01/2026 a Serventia certificou nos autos (ID 539755819) que o presente Auto de Prisão em Flagrante ensejou a instauração do Inquérito Policial correspondente, o qual fundamentou o oferecimento de denúncia e a consequente autuação da Ação Penal nº 8000038-91.2026.8.05.0148. Nos autos da referida Ação Penal (nº 8000038-91.2026.8.05.0148), o Ministério Público protocolou denúncia em face do acusado. Em decisão de ID 538524372 daqueles autos, este Juízo recebeu a exordial acusatória e determinou a citação do Réu para apresentação de resposta à acusação. O processo encontra-se, atualmente, aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, agendada para 24/04/2026, conforme ID 549934918. Por fim, cumpre destacar que, instado a se manifestar acerca do prosseguimento do feito flagrancial, o Ministério Público requereu o arquivamento do APF por perda do objeto (ID 540078647). Acolhendo a manifestação ministerial, este Juízo proferiu Sentença em 19/02/2026 (ID 543486136), determinando o arquivamento do procedimento cautelar pré-processual, uma vez que a persecução penal passou a tramitar nos autos da Ação Penal principal já instaurada.” V-De proêmio, quanto às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, atipicidade da conduta, ausência de contemporaneidade, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas , não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8007742-17.2026.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 17/03/2026 (certidão de Id. 101360064 dos autos do mencionado writ). VI- Quanto às alegativas de excesso de prazo para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva formulado no Juízo de origem e a ausência de revisão nonagesimal, restam superadas, vez que o Juiz de origem proferiu decisão em 24/04/2026, mantendo a prisão preventiva do paciente. VII- Por fim, no que concerce à argumentação de que as medidas protetivas de urgência já foram revogadas, perdendo-se, assim, a finalidade da segregação, não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a custódia cautelar possui fundamentos próprios e autônomos, notadamente quando lastreada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, não se subordinando à manutenção ou não das medidas protetivas. Ademais, assim como a retratação ou reconciliação da vítima não tem o condão de afastar a prisão preventiva — por se tratar de ação penal pública incondicionada e por não estar a persecução penal na esfera de disponibilidade da ofendida —, também a eventual revogação das medidas protetivas não descaracteriza, por si só, a necessidade da custódia, sobretudo em hipóteses que evidenciam risco à integridade da vítima e reiteração de condutas no contexto de violência doméstica, sendo, inclusive, reconhecida a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024463-44.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Laje/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dra. Geovana Lissa Santos da Costa (OAB/BA 77.570) e Dr. Alan Fernandes dos Santos (OAB/BA 85.789), como paciente, Marivaldo de Souza Andrade, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGADA a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.